Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ADSTRITO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. EMISSÃO DE GRU. TEMA NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CPC. ART. 503.
1. A coisa julgada material representa a qualidade que torna imutável e indiscutível o enunciado que se extrai da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O limite objetivo da coisa julgada consiste na proibição de nova discussão da matéria, de modo a impedir alteração do julgado.
2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos exatos termos do art. 503: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".
3. Como o pedido para emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU é incompatível com o título executivo, o apelo deve ser desprovido uma vez que não há previsão dessa providência no dispositivo da sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo.